Tribunal: TJES
Processo: 0000075-46.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000075-46.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TIM CELULAR S.A.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTA A QUESTÃO DE FORMA CLARA E FUNDAMENTADA. EFD FACULTATIVA NO PERÍODO DE SETEMBRO/2010. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO FORMAL DE CREDENCIAMENTO. PREVALÊNCIA DA ESCRITA FISCAL FÍSICA. ÔNUS DA CONTRIBUINTE NÃO CUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA VIA ACLARATÓRIOS. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível do TJES que, em embargos de declaração anteriores interpostos pelo Estado do Espírito Santo, sanou omissão e deu provimento à apelação do ente estatal, reformando a sentença para julgar improcedente a ação anulatória de débito fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar a validade da utilização da Escrituração Fiscal Digital (EFD) pela empresa no período de setembro/2010.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm hipóteses taxativas de cabimento (CPC, art. 1.022), não se prestando ao reexame de mérito ou rediscussão de fundamentos jurídicos.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese, destacando que a adesão à EFD, em 2010, dependia de requerimento formal de credenciamento, prova não produzida pela contribuinte.

Sem a comprovação da adesão facultativa, prevalece a escrituração em livros fiscais físicos, que gozam de presunção de legalidade e veracidade.

A simples entrega da DIEF não substitui a adesão formal e irretratável prevista no Convênio ICMS nº 143/2006.

O acórdão embargado analisou adequadamente os fundamentos fático-jurídicos, não havendo omissão que inviabilize eventual recurso especial.

Os embargos foram manejados com intuito de rediscutir a matéria, finalidade estranha à sua natureza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão embargada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000075-46.2015.8.08.0024

EMBARGANTE:
TIM S/A

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TIM S/A
contra o v. acórdão de Id 14322397, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, acolheu os Embargos de Declaração anteriores do
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO
(Id 7237155), com efeitos infringentes, para, sanando omissão, conhecer e dar provimento ao recurso de Apelação do Ente Estatal, reformando a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Débito Fiscal.

Em suas razões recursais de Id 14675328, a embargante alega, em síntese, que

o acórdão recorrido foi omisso, aplicando equivocadamente as disposições legais ao caso concreto (art. 489, §1º, incisos IV e VI, CPC e art. 156, I, CTN), e consigna o expresso objetivo de prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Com base em tais alegações, pleiteia seja o recurso provido, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada de modo a negar provimento ao apelo do
ESTADO
e manter a sentença recorrida.

Dito isso, sabe-se que os Embargos de Declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Consoante lição doutrinária,
1

a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, não se vislumbra a omissão alegada. Isso porque o acórdão embargado enfrentou de forma clara, expressa e fundamentada a integralidade da controvérsia. O julgado reconheceu a omissão havida no julgamento anterior — que não havia apreciado a apelação interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
— e, ao sanar tal vício, procedeu à análise completa do mérito recursal estatal.

A decisão colegiada foi inequívoca ao estabelecer as razões pelas quais a pretensão anulatória da embargante deveria ser julgada improcedente. Fundamentou-se que a Notificação de Débito nº 5005357-5 goza de presunção de legalidade e que caberia à contribuinte o ônus de desconstituí-la.

O acórdão ressaltou que, para o período fiscalizado (setembro de 2010), a Escrituração Fiscal Digital (EFD) não era obrigatória para a empresa, e a adesão facultativa, conforme previsto no Convênio ICMS nº 143/2006, exigia um requerimento formal de credenciamento, prova esta que a embargante não produziu nos autos.

Assim, concluiu o julgado que, na ausência de adesão formal à EFD, o livro fiscal físico era o documento legalmente válido e exigível para a escrituração e apuração do ICMS, devendo prevalecer sobre o Documento de Informações Econômico-Fiscais (DIEF), de natureza meramente informativa.

Demonstrando o que acabo de expor, observe-se o seguinte excerto do acórdão embargado:

[...] A EFD apenas passou a ser obrigatória para o contribuinte em questão a partir de 01/11/2011, embora, nos termos do Convênio ICMS nº 143/2006, poderia aderir à EFD de forma facultativa e irretratável, “
mediante
requerimento
dirigido à respectiva Secretaria de Fazenda, Receita, Finanças ou Tributação com vistas ao seu credenciamento, de acordo com a forma por ela estabelecida
”.

É, assim, certo que o Convênio ICMS nº 143/2006, que instituiu a EFD, previa em sua Cláusula Segunda a faculdade de adesão ao sistema pelos demais contribuintes, em caráter irretratável, mediante requerimento dirigido à respectiva Secretaria de Fazenda, Receita, Finanças ou Tributação, com vistas ao seu credenciamento, de acordo com a forma por ela estabelecida. A adesão facultativa, portanto, não era automática, dependendo de um ato formal do contribuinte: o requerimento de credenciamento.

Nesse contexto, é de se verificar que a apelada não apresentou qualquer prova de que tenha formalizado o requerimento de adesão facultativa à EFD para o período anterior a novembro de 2011. A simples utilização interna de sistema eletrônico ou a entrega da DIEF não configuram, por si só, a adesão formal e irretratável à EFD nos termos do Convênio ICMS nº 143/2006. A "Pesquisa II" apresentada pelo Estado indica que a empresa TIM CELULAR S/A somente encaminhou a EFD a partir de janeiro de 2011, o que reforça a ausência de sua utilização para o período de setembro de 2010.

Para o período de setembro de 2010, não sendo a EFD obrigatória e não tendo a apelada comprovado a adesão facultativa mediante requerimento, a escrituração fiscal legalmente válida e exigível era a realizada nos livros físicos. O fato de a apelada ter entregue o livro físico com informações que considera equivocadas não invalida a presunção de veracidade dessas informações para fins fiscais

Diante desse quadro, a apelada não se desincumbiu do ônus de desconstituir a presunção de legalidade e veracidade da Notificação de Débito nº 5005357-5. A apuração fiscal baseada no livro físico, que era o documento legalmente válido para a escrituração fiscal em setembro de 2010 na ausência de adesão formal à EFD, deve prevalecer. A mera alegação de erro no livro físico e a apresentação de informações em documento informativo (DIEF) não são suficientes para afastar a exigência do crédito tributário apurado com base na escrituração fiscal legalmente válida. [...]

Não se verifica, assim, qualquer omissão relevante que comprometa a integridade do julgado ou que impossibilite a interposição de Recurso Especial, pois o acórdão embargado enfrentou, ainda que sinteticamente, todos os temas fático-jurídicos essenciais à controvérsia.

Ressalta-se que os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, tampouco à rediscussão da matéria já decidida, mas tão somente ao suprimento de eventuais vícios formais da decisão. No caso, verifica-se que a embargante busca rediscutir fundamentos da decisão, pretensão que não encontra amparo neste recurso.

Percebe-se, assim, que a recorrente pretende reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de tese jurídica diversa, que lhe favoreceria, o que não enseja a oposição de Embargos de Declaração. (TJ/ES. Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº0004071-91.2011.8.08.0024. Terceira Câmara Cível. Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Julgamento: 13/09/22. Publicação: 27/01/23).

Diante do exposto,
CONHEÇO
destes Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

Vitória/ES, na data da assinatura digital.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3. ed. Rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria integralmente.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.